Tribunal: STF
Processo: ARE 1594270
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Jairo Buchor e Zilmari Vargas Buchor contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-doc. 185):
“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS. ART. 125 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). INCIDÊNCIA SOBRE TERCEIROS. POSSIBILIDADE. ART. 131, INCISO III, DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE APENAS PARTE DOS ACUSADOS. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO CASO CONCRETO. 
1. Apelantes que, juntamente com outras pessoas, foram denunciados pela suposta prática de ilícitos, tendo sido declarada a prescrição da pretensão punitiva. 
2. Impossibilidade de aplicação do art. 131, inciso III, do CPP, no caso concreto, em virtude de existirem ações penais em trâmite contra outros denunciados, os quais não tiveram sua punibilidade extinta. 
3. Suposta prática do crime de lavagem de capitais, o qual pode ser realizado por meio de interposta pessoa, autorizando a manutenção do sequestro em desfavor de terceiros (art. 125 do CPP), genitores de dois dos réus, evitando-se fraudes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
RECURSO NÃO PROVIDO”

Opostos embargos de declaração (e-doc. 202), foram desacolhidos (e-doc. 211).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, XLV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-doc. 222). 
Sustenta-se, em síntese, que 
 “[o] entendimento proferido quando do julgamento do incidente de restituição de coisas apreendidas n° 5054332- 61.2023.8.21.0001 seja estendido para todos os sequestros de bens e valores pertencentes aos Recorrentes, derivados da Operação Crédito Fantasma, sob pena de estarmos admitindo decisões conflitantes, derivadas dos mesmos pedidos (restituição e/ou liberação de bens e valores), realizados pelas mesmíssimas partes, em processos referentes à mesmíssima Operação, em clara afronta ao princípio dito alhures.”
No mais, entende-se que, ao ser extinta a punibilidade, não podem subsistir os efeitos da condenação, ante a garantia do princípio da intranscendência da pena. 
Ao final, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso para: 
“(a) reconhecer a impossibilidade de se admitir decisões conflitantes em expedientes idênticos, derivados da mesma Operação, a fim de que a ofensa ao art. 5°, XXXVI, da CF seja cessada; 
(b) reconhecer a impossibilidade de se estenderem os efeitos da pena para terceiros que não tenham participado do crime, para o fim de preservar o comando contido no art. 5°, XLV, da CF; e 
(c) por fim, na eventualidade desta eg. Supremo Tribunal Federal não entender pelo devido pré-questionamento dos temas expostos alhures, requer a anulação do acórdão recorrido e a remessa dos autos ao Tribunal de origem para a devida apreciação da matéria, tendo em vista a violação ao art. 93, IX, da CF, como também ao art. 5º, LV, do diploma constitucional.”

Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 185):
“Com efeito, como bem afirmou o magistrado singular, LUÍS ADRIANO, CRISTIANO e DIEGLESON, os dois primeiros filhos dos apelantes, estão sendo acusados, dentre outras infrações penais, da suposta prática do crime de lavagem de capitais, conceituada como o(s) ato(s) destinado(s) a encobrir a natureza, a localização ou a propriedade de bens, direitos ou valores de origem delituosa, podendo se dar das mais diversas formas, em especial o uso de interpostas pessoas.
Não por outra razão que, ao tratar das medidas assecuratórias, o legislador foi expresso ao afirmar que "Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro" (art. 125 do CPP)
(...)
No mais, a despeito de que, de fato, tenha sido extinta a punibilidade dos recorrentes, como bem afirmado no incidente de restituição de coisas apreendidas nº 50543326120238210001 (evento 51, DESPADEC1) a medida de indisponibilidade dos bens fora deferida em processos diversos, o que, na prática, redunda na impossibilidade de levantamento dos gravames.
(...) 
Analisando-se os autos dos processos acima relacionados, verifica-se que possuem outros acusados além dos ora apelantes. Apenas a ação penal nº 50317830920138210001, que originou o sequestro dos bens, possui 09 (nove) pessoas constando como acusadas: (a) ADR, Administração, Participações e Empreendimentos Ltda.; (b) Cíntia Maria Dias Macedo Buchor; (c) Cristiano Vargas Buchor; (d) Economia Consultoria Tributaria Ltda.; (e) Global Fomento Mercantil Ltda.; (f) Luis Adriano Vargas Buchor; (g) Rodrigo Costa Teixeira; (h) Tânia Maria Dias Macedo; e, (i) Valter Rubens Macedo;
Logo, não se perdendo de vista que o sequestro pode ser deferido contra terceiros , o trânsito em julgado referente a apenas parte dos acusados 3 , havendo processo em trâmite em desfavor dos demais, é insuficiente para fazer incidir a regra do art. 131, inciso III, do CPP, para o efeito de afastar a medida de restrição de bens.
Outrossim, imperioso trazer à colação importante precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de, no caso, obstar a incidência do disposto no art. 131, inciso III, do CPP. No julgado abaixo, foi indeferido o pleito de levantamento de sequestro em razão de que os herdeiros do falecido eram corréus no processo-crime.
(...)
Na situação ora em discussão, para além do já argumentado alhures, 02 (dois) dos corréus são filhos dos apelantes e, segundo a acusação, autores intelectuais da fraude que causou prejuízo multimilionário aos cofres do Estado do Rio Grande do Sul, o que impossibilita o deferimento do pedido.
Por fim, em atenção aos documentos acostados apenas em sede recursal, consigno que não bastam para comprovar eventual boa-fé e reversão do decidido.
Nada obstante a juntada de contrato de compra e venda ( evento 12, OUT2), não se tem a certeza necessária acerca da propriedade do referido galpão pelo apelante JAIRO BUCHOR, especialmente em razão do disposto no art. 1.227 do Código Civil (CC):
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.
Do mesmo modo, o informe de rendimentos apresentado ( evento 12, OUT3) não evidencia que os valores aplicados eram aqueles oriundos da suposta venda do imóvel (evento 12, OUT2).
Além disso, causa estranheza a justificativa apresentada pelos apelantes para, somente no presente momento, trazerem tais documentos ao conhecimento do Poder Judiciário: "[...] os apelantes sofreram diversas medidas cautelares, dentre elas a de busca e apreensão, e muitos de seus importantes documentos pessoais foram extraviados, motivo pelo qual tão somente agora foram novamente obtidos" (evento 12, RAZAPELA1).
Conquanto, de fato, os referidos comprovantes possam ter sido alvo de busca e apreensão, os fatos retratados nesse momento seriam facilmente comprovados por meio de simples cópias da matrícula do imóvel supostamente vendido e da(s) declaração(ões) de imposto de renda do(s) apelante(s).
Nesse contexto, não havendo trânsito em julgado das ações criminais relacionadas aos demais acusados, e levando-se em consideração que a medida acautelatória de sequestro pode ser deferida em desfavor de terceiros, inviável a retificação da decisão recorrida.” (e-doc. 185)

Nesse sentido, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339, 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação ao dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.979, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda turma, Dje 23.6.2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.249.195-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda turma, Dje 10.6.2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente